Tribunal: TJDFT
Processo: 0745684-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE.
1. O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, tem o dever de indeferir a produção de provas desnecessárias à resolução do litígio (art. 139 CPC).
2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença pelo indeferimento do pedido ministerial de quebra do sigilo bancário e fiscal do próprio autor/apelante, a quem competia juntar voluntariamente a documentação necessária à comprovação do direito de revisão da obrigação alimentar que fora assumida por ele próprio, em acordo homologado judicialmente.
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
4. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
5. O autor é empresário e autônomo, mas não instruiu o processo com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e empresarial, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).
6. Além disso, o pedido revisional foi formulado 5 (cinco) meses após o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo de alimentos entre as partes, sem comprovação de alteração da sua realidade econômica.
7. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
8. Negou-se provimento ao apelo.